Tribunal: TJES
Processo: 5001567-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001567-71.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: M. E. A. S.
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL E LEGAL DE COBERTURA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por menor representada por sua genitora contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, na qual se pleiteava o custeio dos medicamentos Greens Extract Liv-A C20/C20 e Greens Extract Jan-D T1/C40, à base de canabidiol, prescritos para tratamento de paralisia cerebral e microcefalia. A sentença revogou tutela de urgência anteriormente concedida e reconheceu a licitude da negativa de cobertura fundada na exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde está obrigada ao custeio de medicamento à base de canabidiol destinado a uso domiciliar; (ii) estabelecer se a exclusão contratual de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é válida à luz da Lei nº 9.656/1998; e (iii) determinar se a negativa de cobertura configura prática abusiva diante da prescrição médica e da autorização excepcional de importação pela ANVISA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato de plano de saúde coletivo por adesão prevê expressamente a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, em conformidade com o art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998.
Os documentos médicos demonstram que os medicamentos prescritos são administrados por via oral, em gotas, diretamente pela paciente em ambiente residencial, sem necessidade de supervisão de profissional de saúde habilitado.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar, ressalvadas apenas as hipóteses legalmente excepcionadas, como antineoplásicos orais, medicamentos administrados em home care e aqueles previstos no rol obrigatório da ANS.
A negativa de cobertura não se fundamenta exclusivamente na ausência do medicamento no rol da ANS, mas na exclusão legal e contratual específica relativa a fármacos de uso eminentemente domiciliar.
A taxatividade mitigada do rol da ANS, reconhecida após a Lei nº 14.454/2022, não afasta a possibilidade de exclusão de cobertura expressamente autorizada pela legislação de saúde suplementar.
A autorização excepcional da ANVISA para importação do medicamento e a existência de prescrição médica não tornam obrigatória a cobertura securitária quando ausentes as hipóteses legais de custeio obrigatório.

A recusa de fornecimento do medicamento não configura conduta abusiva da operadora, pois observa os limites legais e contratuais da cobertura pactuada.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI; CPC, arts. 85, § 11, e 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5039565-43.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 30.06.2025; TJES, Apelação Cível nº 5017990-04.2022.8.08.0048, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 14.08.2025; STJ, REsp nº 2.256.788/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 15.05.2026; STJ, REsp nº 2.078.072/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 12.05.2026; STJ, AREsp nº 2.759.399/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16.03.2026, DJe 23.03.2026.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5001567-71.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: M. E. A. S.

Advogado(s) do reclamante: GUSTAVO FERRARI CORREA, REMO HIGASHI BATTAGLIA

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s) do reclamado: PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
M. E. A. S.
, menor representada por sua genitora
ANTONIELE AMBRÓSIO DOS SANTOS
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha (id 14166871), que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de obrigação de fazer ajuizada em face de
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

A sentença de primeiro grau rejeitou os pedidos iniciais e revogou a medida liminar anteriormente concedida, que determinava o fornecimento de medicamento à base de canabidiol. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Ao apresentar as razões recursais (id 14166880), a apelante requer a reforma da sentença de primeiro grau, sustentando, em síntese:
i)
a abusividade da negativa de cobertura do tratamento prescrito por médico especialista, consistente nos medicamentos Greens Extract Liv-A C20/C20 e Greens Extract Jan-D T1/C40, à base de canabidiol, para controle de sintomas decorrentes de paralisia cerebral e microcefalia;
ii)
o caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS e a incidência da Lei nº 14.454/2022, que afasta a taxatividade do referido rol; e
iii)
a inaplicabilidade da exclusão de cobertura para medicamentos de uso domiciliar, tendo em vista que o fármaco prescrito é altamente especializado, depende de autorização excepcional de importação da ANVISA e exige monitoramento médico constante, não se equiparando a um remédio comum de uso doméstico.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões (id 14166883), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que o recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivo, bem como a apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal abrange três pontos fundamentais:
i)
a obrigatoriedade de custeio de medicamento à base de canabidiol para uso domiciliar;
ii)
a natureza do rol de procedimentos da ANS e a legalidade da exclusão contratual; e
iii)
a presença de abusividade na recusa de cobertura pela operadora de plano de saúde.

O ponto central do recurso da apelante reside na defesa da impossibilidade de recusa de cobertura do tratamento prescrito à base de canabidiol, que, embora de uso domiciliar, foi fundamentado por médico especialista como imprescindível diante da refratariedade dos tratamentos convencionais anteriormente realizados.

A apelante sustenta que a negativa de fornecimento, sob o fundamento de se tratar de medicamento de uso domiciliar sem cobertura contratual, viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, além de configurar prática abusiva nos termos da legislação consumerista. Sem razão a recorrente.

A análise cuidadosa dos autos revela que a relação contratual estabelecida entre as partes, consistente em plano de saúde de modalidade coletivo por adesão (id 14166842), prevê expressamente a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, em conformidade com as restrições permitidas pela legislação de regência. O relatório médico apresentado (id 14166161) e a receita médica (id 14166163) confirmam que os fármacos Greens Extract Liv-A C20/C20 e Greens Extract Jan-D T1/C40 são de uso oral, autoadministrados em gotas pela própria paciente em sua residência, sem necessidade de supervisão direta ou intervenção de profissional de saúde habilitado.

A esse respeito, é assente na jurisprudência que a cláusula contratual de exclusão de cobertura de medicamentos de uso domiciliar é lícita e encontra amparo expresso na legislação específica da saúde suplementar.
A recusa de cobertura de medicamento que deve ser autoadministrado em domicílio e que não exige intervenção de profissional de saúde habilitado ou está relacionado a tratamento hospitalar não configura conduta abusiva da operadora de plano de saúde, pois amparada no artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998
.

Em outros termos, a extensão da cobertura contratual para abranger medicamentos domiciliares de uso oral e contínuo, fora das hipóteses excepcionadas pela legislação, desequilibra a relação atuarial e impõe encargo não pactuado.

Nesse ponto, ainda, convém pontuar que
a recusa da operadora não se fundamenta na ausência do medicamento no rol de procedimentos da ANS, haja vista que este possui taxatividade mitigada, mas sim na expressa e legítima exclusão legal e contratual dos fármacos destinados a tratamento eminentemente domiciliar
.

A propósito, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme em reconhecer a impossibilidade de compelir a operadora de plano de saúde ao fornecimento de medicamento à base de canabidiol para uso doméstico. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS À BASE DE CANABIDIOL E THC IMPORTADO COM AUTORIZAÇÃO DA ANVISA. PACIENTE COM QUADRO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E OUTRAS PATOLOGIAS NEUROLÓGICAS. USO DOMICILIAR DO MEDICAMENTO. EXCLUSÃO DE COBERTURA PREVISTA EM LEI. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada com o objetivo de compelir operadora de plano de saúde a fornecer medicamentos à base de canabidiol e tetraidrocanabinol, importados com autorização da ANVISA, conforme prescrição médica para tratamento de menor diagnosticada com transtornos neurológicos e de desenvolvimento. 2. A sentença julgou improcedente o pedido, revogando a decisão liminar, ao fundamento de que os medicamentos possuem uso domiciliar e não se enquadram nas exceções legais de cobertura obrigatória previstas na legislação aplicável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é obrigatória a cobertura, por plano de saúde, de medicamentos à base de canabidiol e THC, importados e com prescrição médica, mas não registrados na ANVISA; e (ii) saber se é legítima a negativa de fornecimento de medicamentos de uso exclusivamente domiciliar, fora das hipóteses excepcionadas por lei. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde de medicamento importado não registrado na ANVISA, quando houver prescrição médica fundamentada e autorização excepcional de importação pela Agência Reguladora, aplicando-se o distinguishing ao Tema Repetitivo nº 990, como no caso vertente, que envolve o fornecimento de medicamento à base de canabidiol. 5.
A recusa de cobertura, no presente caso, não se baseou exclusivamente na ausência de registro do medicamento na ANVISA, mas sim em sua administração exclusivamente domiciliar, sem enquadramento nas exceções legais previstas no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, que limita a cobertura obrigatória a medicamentos antineoplásicos de uso oral e àqueles administrados em regime de home care
. 6.
A legislação de regência, bem como a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, autorizam expressamente a exclusão da cobertura de medicamentos de uso domiciliar fora das hipóteses legais, sendo lícita a negativa contratual de custeio, ainda que haja prescrição médica e autorização excepcional da ANVISA
. 7.
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal de Justiça reafirma a legalidade da exclusão contratual de medicamentos não abrangidos pela cobertura obrigatória, especialmente quando não vinculados a tratamento hospitalar ou ambulatorial, ou quando não se trata de fármacos oncológicos
. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido. (TJES – 4ª Câmara Cível – Relator Desembargador Aldary Nunes Junior – Apelação Cível nº 5039565-43.2022.8.08.0024 - Julg em 30/06/2025).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer, consistente no custeio de medicamento à base de Canabidiol pela operadora de plano de saúde. A apelante sustenta a imprescindibilidade do fármaco para seu tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear medicamento à base de Canabidiol, prescrito para tratamento domiciliar, fora das hipóteses de cobertura obrigatória previstas na legislação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
É lícita a cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, com base no art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998. As exceções legais, como os antineoplásicos orais ou a medicação assistida (home care), não se aplicam ao caso.
4. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os medicamentos prescritos para uso doméstico, adquiridos em farmácias, não possuem cobertura obrigatória pelos planos de saúde, salvo as exceções legais expressas. 5. A manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, por estar o acórdão recorrido em harmonia com o entendimento dos tribunais superiores e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Apelação cível conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. Tese de julgamento:
"É lícita a recusa de cobertura por parte da operadora de plano de saúde para o fornecimento de medicamento à base de Canabidiol para uso domiciliar, por não se enquadrar nas exceções legais de cobertura obrigatória, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 10, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.692.938/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.04.2021.(TJES – 1ª Câmara Cível – Desembargador Relator Julio Cesar Costa de Oliveira – Apelação Cível nº 5017990-04.2022.8.08.0048 – Julg em 14/08/2025).

No mesmo sentido, colacionam-se julgados de outros Tribunais e do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRANSCRANIANA (EMT). ROL ANS TAXATIVO. COBERTURA DEVIDA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. DIVERGÊNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A cobertura do tratamento de estimulação magnética transcraniana (EMT) mantém-se obrigatória, pois o acórdão recorrido reconheceu, com base em relatórios médicos, a gravidade do quadro clínico, a refratariedade aos tratamentos convencionais e a eficácia e imprescindibilidade do procedimento, em consonância com a Lei nº 14.454/2022 e com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à EMT, incidindo a Súmula nº 83/STJ em razão da conformidade do acórdão com a jurisprudência desta Corte. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. 3. Na espécie,
o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não se enquadrando, portanto, na categoria de medicamento antineoplásico. Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa da ANS
. 4. Ademais,
a colenda Quarta Turma, ao julgar o RESP 2.224.539/SP (Relator para acórdão o Ministro RAUL Araújo), concluiu que, sendo o medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde
(AREsp 2.759.399/RJ, Relator Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026). 5. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior. 6. Recurso Especial parcialmente provido. (STJ; REsp 2.256.788; Proc. 2026/0036970-2; BA; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 15/05/2026).

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL E SÍNDROMES EPILÉPTICAS ESPECIAIS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LICITUDE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a autorização concedida pela ANVISA para a importação de medicamento destinado a uso próprio do paciente, mediante prescrição médica, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe análise da Agência Reguladora quanto à segurança e à eficácia, afastando a tipicidade das condutas previstas na legislação sanitária. Tal autorização, conquanto não substitua o devido registro, justifica a realização de distinguishing em relação ao Tema 990/STJ. 2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior, contudo, estabelece que é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao da unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim. 3. Na espécie,
o medicamento à base de canabidiol destina-se ao uso domiciliar, devendo ser autoadministrado pelo beneficiário em sua residência, não se enquadrando, ainda, na categoria de medicamento antineoplásico. Outrossim, não exige a intervenção de profissional de saúde habilitado e não integra o rol de cobertura obrigatória previsto na Resolução Normativa ANS 465/2021, relativamente ao tratamento da doença da parte autora
. 4. A colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESP 2.224.539/SP (Relator para acórdão o Ministro RAUL Araújo), concluiu que, sendo o medicamento de uso domiciliar e não se enquadrando em nenhuma das exceções previstas na legislação, não se configura abusiva a recusa da operadora em custear sua cobertura, razão pela qual não há obrigatoriedade de custeio por parte do plano de saúde. 5. Recurso Especial provido, para reformar o acórdão da origem, no ponto objeto do recurso, e excluir a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento prescrito à base de canabidiol, pelo plano de saúde. (STJ; REsp 2.078.072; Proc. 2023/0181019-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 12/05/2026).

Desse modo, a sentença de primeiro grau não merece reforma, pois, caracterizado o uso exclusivamente domiciliar e a autoadministração do fármaco sem nexo com internação hospitalar ou tratamento ambulatorial assistido,
a recusa de cobertura pela operadora é legítima, devendo ser mantida a improcedência do pedido
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional em sede recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, com exigibilidade suspensa na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

Vitória, 25 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)